Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717518-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o gravame judicial de indisponibilidade lançado na matrícula imobiliária impede que o executado disponha livremente do bem; não impossibilita, todavia, nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. 2. Não há que se falar em preclusão, seja porque a decisão pretérita versou sobre penhora de outros imóveis e não afastou, peremptoriamente, a alienação judicial dos bens penhorados, seja porque houve a desistência da penhora e indicação de novos bens, ainda que gravados com indisponibilidade judicial, arrestos e penhoras, ou ainda, porque, mesmo questões de ordem pública, se submetem à preclusão se não arguidas oportunamente, como ocorre na espécie. 3. A despeito dos gravames que ainda persistem nas matrículas dos imóveis, cabe ao exequente avaliar a efetividade da expropriação pretendida, pois, possivelmente, a satisfação do crédito terá de observar a regra do art. 908 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a matéria referente à preferência do crédito de honorários sobre o crédito tributário estaria alcançada pela preclusão. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese de ocorrência de preclusão, fazendo constar, verbis: “Não há que se falar em preclusão, seja porque a decisão pretérita versou sobre penhora de outros imóveis e não afastou, peremptoriamente, a alienação judicial dos bens penhorados, seja porque houve a desistência da penhora e indicação de novos bens, ainda que gravados com indisponibilidade judicial, arrestos e penhoras, ou ainda, porque, mesmo questões de ordem pública, se submetem à preclusão se não arguidas oportunamente, como ocorre na espécie.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012